Tribunal: STF
Processo: ARE 1362882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEVER DE OBEDIÊNCIA. REQUISITO DA REGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. É DEVER DO RECORRENTE EM TRAZER, NO RECURSO, OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE ALICERÇAM O PEDIDO DE REFORMA OU DE NULIDADE DA DECISÃO ATACADA, IMPUGNANDO, EM VERDADEIRO DIÁLOGO PROPOSITIVO, ESPECIFICAMENTE TODOS OS SEUS CAPÍTULOS E, MAIS PRECISAMENTE, TODOS OS PONTOS QUE PRETENDE DEVOLVER À APRECIAÇÃO DA INSTÂNCIA SUPERIOR.



    EM RAZÃO DO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, NÃO TENDO O EMBARGANTE IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA, OU, AO REVÉS, TENDO ELE APRESENTADO RETÓRICA QUE NÃO DIALOGA MINIMAMENTE COM A DECISÃO, SOBRETUDO TRAZENDO OS MESMOS FUNDAMENTOS DE OUTRO RECURSO JÁ APRECIADO PELO TRIBUNAL, O RECURSO CARECE DE REGULARIDADE FORMAL, IMPEDINDO-SE, DESSA FORMA, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO III, E ARTIGO 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A ANÁLISE DE SEU MÉRITO PELO COLEGIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    NO MESMO DIAPASÃO SE A TESE RECURSAL SUSTENTADA É REFERENTE A SUPOSTA OMISSÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, CERTO É QUE O RECURSO ADEQUADO SERIA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IN CASU, VERIFICA-SE QUE NÃO HÁ NOTÍCIA NOS AUTOS DE QUE CONTRA A SENTENÇA DO JUIZ SINGULAR, HOUVE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR PARTE DO RÉU, ORA APELANTE, OPERANDO-SE, POIS, O INSTITUTO DA PRECLUSÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente